Tribunal: STF
Processo: ARE 1547240
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação cível. Ação de desapropriação por interesse social, visando a execução do projeto de revitalização da zona portuária. Valor indenizatório mantido. Ausência de elementos técnicos que justifiquem a utilização de um fator de equivalência diverso daquele utilizado pelo Expert do juízo. Juros compensatórios incidentes sobre a indenização, que se destinam a propiciar o que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, a ressarcir o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou a expectativa sobre o que deixou de lucrar, motivo pelo qual devem incidir a contar da imissão na posse do imóvel expropriado. Quanto aos juros moratórios, serão de 6% ao ano, conforme disposto no artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, a contar de janeiro do ano seguinte à data de pagamento do precatório expedido, ao contrário do que constou do julgado. Isenção prevista nos artigos 10, inciso X e 17, inciso IX, da Lei Estadual n.º 3.350/99, que não abarcou os honorários periciais, os quais devem ser suportados pelo apelante, ora sucumbente. Apelo parcialmente provido” (eDOC 373 – ID: 99bf70dd, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; 100, §§ 2º e 12; e 102, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não devem incidir juros compensatórios sobre o valor da indenização por desapropriação.



    Alega-se que, em razão de depósito realizado pela FAZENDA PÚBLICA, o termo final dos juros compensatórios deve ser considerado a data em que o expropriante efetua o depósito integral do valor da indenização (data do pagamento) (eDOC 404 – ID: 4707f852, p. 7).



    Requer-se, assim, que seja excluída a condenação do recorrente ao pagamento de juros compensatórios, e, subsidiariamente, a fixação destes em 6% ao valor sobre a diferença entre a indenização e a oferta indenizatória inicial em relação a todo o período.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou-se que a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2019)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que incidem juros compensatórios sobre o valor indenizatória a ser pago, posto que a imissão na posse do imóvel ocorreu em data anterior. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “7. A controvérsia recursal é singela, restringindo-se ao valor da desapropriação e aos consectários da condenação. 



    8. Do que se extrai do contexto probatório produzido nos presentes autos, o valor obtido através do estudo pericial revela-se justo e reflete a real condição do imóvel. O ente municipal, inclusive, concordou com os esclarecimentos finais realizados pelo Expert em i.540, como se vê de sua peça de i.553. 



    9. Ademais, não se vê motivos técnicos para que utilize um fator de equivalência diverso daquele utilizado pelo estudo pericial, como pretendido no apelo.



    10. Quanto ao pleito de exclusão dos juros compensatórios incidentes sobre a indenização, estes se destinam a compensar o que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, a ressarcir o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou a expectativa sobre o que deixou de lucrar, motivo pelo qual devem incidir a contar da imissão na posse do imóvel expropriado. Os argumentos da municipalidade, referentes à prova da perda efetiva de renda para incidência de juros compensatórios relaciona-se exclusivamente com as desapropriações para fins de reforma agrária, o que não é o caso.



    13. Sobre os juros moratórios, ao editar o Tema Repetitivo n.º 905, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplicar-se-ia às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas algumas situações, dentre elas, as condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, as quais contariam com a existência de regras específicas.



    14. Desta forma, diferentemente do que constou do julgado, há de se fixar os juros moratórios de 6% ao ano, conforme disposto no artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, a contar de janeiro do ano seguinte à data de pagamento do precatório expedido.



    15. A Tese Jurídica do Tema Repetitivo n.º 210 do STJ, ao dispor que o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações seria o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, superou o entendimento outrora firmado pela Súmula 70, também daquela Corte.



    (...)



    16. E não é demais lembrar que os juros compensatórios, em desapropriação, neste novo panorama, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, não havendo, pois, hipótese de cumulação entre eles. Veja-se o Tema Repetitivo n.º 211, também da Corte Nacional.



    17. Por fim, cabe ser destacado que a Lei Estadual nº 3.350/99 isentou os entes federativos e demais pessoas jurídicas de direito público do pagamento das custas processuais, inclusive da taxa judiciária, conforme dispõem os artigos 10, inciso X e 17, inciso IX, o que não abarca os honorários periciais, que devem ser suportados pelo município, ora sucumbente.



    18. Assim sendo, VOTO NO SENTIDO DE SE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para se fixar os juros moratórios de 6% ao ano incidentes sobre a verba indenizatória, conforme disposto no artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, a contar de janeiro do ano seguinte à data de pagamento do precatório expedido. E lembrando que os juros compensatórios em desapropriação somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, não havendo, pois, hipótese de cumulação entre eles, na forma do Tema Repetitivo n.º 211 da Corte Nacional. Sentença mantida nos demais termos” (eDOC 31 – ID: 2170a697, p. 26-27)



    Nesse sentido, cito ainda o seguinte trecho da sentença confirmada pelo Tribunal de origem:



    “Os juros de natureza compensatórios se destinam a compensar a perda de renda sofrida pelos proprietários, estes serão de 6% ao ano, tendo em vista o julgamento de mérito da ADI 2.332, que deixou de aplicar o percentual de 12 a.a ao declarar a constitucionalidade do art. 15-A dec. Lei 3.365/41 haja vista que a imissão provisória na posse ocorreu em maio de 2012 (pdf. 359), ou seja, a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença entre o valor correspondente a 80% do preço ofertado e o valor fixado nesta sentença” (eDOC 255 – ID: 5dbf64b7, p. 3)



    Efetivamente, o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, na medida em que reconheceu o direito à incidência dos juros moratórios e compensatórios, de maneira a concluir que subsiste diferença sobre a qual recair os juros compensatórios e que que tal encargo incidem em período diversos que os juros moratórios, não havendo bis in idem. Também não diverge no que se refere ao índice do encargos, tendo em vista a declaração de constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE 1420589 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMACÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 62335 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.04.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 373 – ID: 99bf70dd, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente